Tribunal: TJDFT
Processo: 0734206-63.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0734206-63.2019.8.07.0001 EMBARGANTE: ANA TEREZA RIBAS PEREIRA LOPES, PEDRO ARMENIO PEREIRA LOPES, AMILCAR MODESTO RIBEIRO EMBARGADO: AMILCAR MODESTO RIBEIRO, ANA TEREZA RIBAS PEREIRA LOPES, PEDRO ARMENIO PEREIRA LOPES Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por Ana Tereza Ribas Pereira Lopes, Pedro Armênio Pereira Lopes (Id. 28455601) e Amilcar Modesto Ribeiro (Id. 28556935) em face do v. Acórdão Id. 28171319. Intimem-se os Embargados para apresentarem contrarrazões, no prazo comum de 5 dias. Brasília, 30 de agosto de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora